Tribunal: TJMT
Processo: 1017845-87.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017845-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA - CNPJ: 03.096.738/0001-92 (APELANTE), JOSE PAULO ANHOLETE - CPF: 721.286.077-87 (ADVOGADO), ADILIO ANHOLETE - CPF: 126.525.317-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DE ICMS NA OPERAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA PARA A SANÇÃO FORMAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 35-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Zocar Rio Caminhões Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face de execução fundada na CDA nº 2.020.753.311, constituída a partir do Termo de Apreensão e Depósito nº 1.143.101-0, lavrado em razão da falta de apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização. A apelante sustenta que a operação consistia em mera transferência de mercadorias entre matriz e filial, sem fato gerador de ICMS, que as mercadorias estavam acompanhadas de notas fiscais e DANFEs, e que seria aplicável o art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 para afastar a multa acessória. Requer a desconstituição do título executivo e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da documentação fiscal em posto de fiscalização configura infração autônoma, passível de multa, ainda que a operação corresponda a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem incidência de ICMS; e (ii) estabelecer se a existência de notas fiscais, a ausência de prejuízo ao erário e a invocação do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 afastam a higidez da CDA e a exigibilidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de fato gerador de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não afasta o dever de cumprir obrigações acessórias instituídas no interesse da fiscalização tributária.

4.

A Lei Complementar nº 204/2023 e a ADC 49 reconhecem a não incidência do ICMS nessas operações, mas preservam a exigência de emissão de NF-e, o que confirma a autonomia entre a tributação principal e o dever instrumental de documentação e controle.

5.

O art. 113, § 2º, do CTN define a obrigação acessória como prestação voltada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização, de modo que sua exigibilidade independe da incidência concreta do tributo sobre a operação.

6.

O art. 113, § 3º, do CTN estabelece que o descumprimento da obrigação acessória converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, legitimando a imposição de multa pelo simples inadimplemento do dever formal.

7.

Os arts. 17, XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998 impõem a apresentação da documentação fiscal em todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, sem excepcionar as operações isentas ou não tributadas.

8.

A responsabilidade por infrações tributárias formais é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, razão pela qual a configuração da infração independe de dolo, má-fé, prejuízo ao erário ou intenção de fraude.

9.

A infração se consuma no momento em que o transportador deixa de apresentar a documentação fiscal no posto de fiscalização, sendo juridicamente irrelevante a apresentação posterior de notas fiscais no processo judicial.

10.

A Súmula 166 do STJ limita-se à inexistência de incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e não alcança o descumprimento de obrigações acessórias de controle fiscal.

11.

O art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 não se aplica ao caso, porque disciplina hipótese de inidoneidade documental apurada em processo administrativo tributário com demonstração inequívoca da ausência de supressão do imposto, e não a omissão de apresentação da documentação no momento da fiscalização.

12.

A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e veracidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, e a apelante não produziu prova apta a demonstrar ilegalidade do lançamento ou a invalidar o título executivo.

13.

A jurisprudência do TJMT confirma que o descumprimento da obrigação acessória de apresentação da documentação fiscal em posto de fiscalização configura infração autônoma e que a exibição extemporânea dos documentos não desconstitui a autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias de emissão, apresentação e registro de documentos fiscais previstas na legislação. 2. A ausência de apresentação da documentação fiscal em posto de fiscalização configura infração formal autônoma e autoriza a imposição de multa, independentemente de prejuízo ao erário ou de intenção do agente. 3. A apresentação extemporânea de notas fiscais não afasta infração já consumada no momento da abordagem fiscal. 4. O art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 não incide quando a autuação decorre da falta de apresentação da documentação fiscal, e não de inidoneidade documental comprovada em processo administrativo. 5. A presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste quando o embargante não demonstra, de forma inequívoca, a ilegalidade do lançamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, e 136; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, 35-C e 45, III, “a”; Lei Complementar nº 204/2023; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1002319-48.2024.8.11.0050, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1028944-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Zocar Rio Caminhões Ltda. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, distribuídos por dependência à Execução Fiscal n. 1009547-09.2021.8.11.0041, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos da embargante.

A sentença também condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante, em síntese, que a penalidade cobrada decorre de alegada falta de apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização, mas que a operação referia-se a simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, isto é, entre matriz e filial, sem circulação jurídica apta a ensejar exigência material de ICMS.

Aduz que as mercadorias estavam acompanhadas das respectivas notas fiscais e DANFEs, inexistindo transporte desacobertado, fraude ou prejuízo ao erário.

Defende, ainda, a incidência do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, ao argumento de que, demonstrada a ausência de supressão total ou parcial do tributo, não subsiste a inidoneidade documental nem a multa acessória exigida.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a procedência dos embargos à execução fiscal, a desconstituição do título executivo e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento da apelação.

Afiança, em resumo, a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como a autonomia da obrigação acessória descumprida, afirmando que a penalidade não decorre da cobrança de ICMS sobre a operação entre estabelecimentos da mesma empresa, mas de infração formal prevista no art. 17, XIV, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Alega, ainda, que a apelante não produziu prova suficiente para afastar a higidez do título executivo nem para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 35-C da legislação estadual.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela opostos, nos autos da Execução Fiscal n.

1009547-09.2021.8.11.0041.

Confere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, com fulcro na CDA n. 2020753311, promoveu Execução Fiscal em face de Zocar Rio Caminhões Ltda., visando ao recebimento do crédito tributário, constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1143101-0, no valor total de R$ 52.465,49 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente à multa acessória por suposta infração fiscal consistente na falta de apresentação de documentos fiscais em posto de fiscalização.

Os fatos que originaram a autuação remontam a 12/11/2019 quando, nessa data, no Posto Fiscal Flávio Gomes, no município de Santo Antônio do Leverger/MT, agentes da Superintendência de Fiscalização da SEFAZ/MT abordaram veículo de propriedade da embargante.

Confere-se dos autos que, durante a abordagem fiscal realizada no posto de fiscalização descrito acima, o transportador responsável pelo veículo não apresentou a documentação fiscal de forma apta ao registro de passagem conforme exigido pela legislação estadual.

Especificamente, não compareceu à unidade operativa de fiscalização para apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e do respectivo Documento Auxiliar (DANFE), de forma que permitisse ao servidor competente proceder ao registro eletrônico de passagem ou à aposição de carimbo administrativo.

Em consequência dessa omissão, a Secretaria de Estado de Fazenda lavrou o Termo de Apreensão e Depósito n 1.143.101-0, que documentou o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 17, inciso XIV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, fundamentando a autuação na ausência de apresentação de documentos fiscais em ponto de entrada do Estado. (id. 348409352)

Posteriormente, procedeu-se à constituição do crédito tributário por meio da Certidão de Dívida Ativa n 2.020.753.311, no valor de R$ 52.465,49 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), representando multa por infração a obrigação acessória, fundamentada no art. 45, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual n. 7.098/1998, que comina penalidade de até cinquenta por cento do valor da operação. (id. 348409351), e à execução fiscal n. 1009547-09.2021.8.11.0041.

A empresa executada, então, opôs embargos à execução, sustentando que não havia fato gerador de ICMS na operação, invocando a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece não haver circulação econômica em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

Argumentou ainda que a ausência de prejuízo ao erário deveria atrair a aplicação do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, que trata da possibilidade de afastamento de penalidade por inidoneidade documental comprovada a inexistência de supressão de tributo.

O juízo de primeiro grau prolatou a sentença, julgando os embargos improcedentes (id. 348409383)

O magistrado reconheceu que a controvérsia não versava sobre incidência ou não do ICMS, mas sobre o cumprimento de obrigação acessória autônoma.

A decisão assentou que a infração estava caracterizada objetivamente quando o transportador deixou de apresentar a documentação fiscal apta para registro de passagem, e que a apresentação posterior de documentos, apenas no bojo do processo judicial, não possuía o condão de anular ato administrativo sancionatório já consumado.

Dessa sentença, se insurge a empresa apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal concentra-se em definir se a falta de apresentação de documentação fiscal em posto de fiscalização, durante operação de transporte entre matriz e filial da mesma empresa, constitui infração sancionável mediante multa, independentemente de ser reconhecida a isenção de ICMS para tal operação conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e legislação federal recente.

Em pano de fundo, a questão jurídica fundamental é se a autorização legal de isenção tributária, instituída pela Lei Complementar n. 204/2023 e declarada constitucional pela ADC 49 do Supremo Tribunal Federal, dispensa o contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias e formais de documentação e apresentação de registros em unidades de fiscalização.

Compete esclarecer, inicialmente, que a discussão não recai sobre o mérito tributário da operação de transferência entre filiais da mesma empresa.

Veja-se que a própria Lei Complementar n. 204/2023, ao instituir regime de isenção para tais operações, reconheceu expressamente que não ocorre fato gerador de ICMS.

Esse reconhecimento foi convalidado pela ADC 49 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nenhuma divergência existe quanto ao ponto de que a operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera obrigação de recolhimento de ICMS.

A controvérsia real desloca-se para plano completamente diverso: se a isenção de incidência tributária elimina, concomitantemente, as obrigações acessórias de documentação, apresentação e registro previstas na legislação estadual.

A resposta inequívoca é que não, porquanto a isenção do tributo principal não dispensa as formalidades que asseguram o controle e a fiscalização estatal.

Confira-se que a Lei Complementar n. 204/2023, precisamente porque reconhece isenção, simultaneamente mantém em seus dispositivos a exigência de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de transferência.

Ora, essa estrutura legislativa demonstra compreensão clara do legislador federal de que tributação e controle administrativo constituem categorias jurídicas distintas, de modo que a ausência de tributação não importa ausência de controle.

Com efeito, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, § 2º, define a obrigação acessória como aquela que "tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."

Nesse viés, a redação legal merece análise pormenorizada quanto ao alcance da expressão "no interesse da fiscalização".

Essa expressão denota que a obrigação acessória não se condiciona à efetiva incidência de tributo sobre a operação.

Seu fundamento é distinto. Ainda que a operação seja isenta, o Estado conserva interesse administrativo legítimo de verificar, confirmar e registrar sua realização.

No caso específico de transferências entre filiais, referido interesse repousa em múltiplos fundamentos: certificar que a operação efetivamente ocorreu entre estabelecimentos do mesmo titular e não constitui simulação; rastrear a circulação de mercadorias para evitar desvios fraudulentos a terceiros; manter cadeia de documentação que permita ao fisco confirmar que nenhuma venda indevida ocorreu e, preservar auditabilidade do patrimônio da empresa.

O próprio § 3º do art. 113 do CTN estabelece que "a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."

Essa disposição clarifica que o descumprimento de obrigação acessória gera, de direito próprio, obrigação de pagar multa. Não se trata de "pena" por tributação omitida. Trata-se de sanção pelo descumprimento de dever instrumental.

Nessa ordem de considerações, a Lei Estadual n. 7.098/1998, em seus arts. 17, XIV e XV, exige que "em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva" seja apresentada "para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias."

A redação é categórica: "em todas as Unidades", sem exceção para operações isentas.

À título de argumentação, poderia se questionar se a Lei Complementar 204/2023, ao reconhecer isenção, não teria implicitamente derrogado as exigências estaduais de apresentação.

A resposta é não. Ao contrário, a integração harmônica das legislações federal e estadual demonstra que a isenção e as obrigações acessórias coexistem.

A Lei Complementar 204/2023 exige expressamente a emissão de NF-e de transferência.

Essa documentação não seria necessária se o legislador federal pretendesse dispensar controle.

Deveras, a documentação existe para ser controlada. De forma similar, a Lei Estadual 7.098/1998 exige apresentação em postos para que tal controle efetivamente se realize em tempo real, impedindo desvios e fraudes.

Essa estrutura não é redundância. É integração federativa, eis que a lei federal define o regime tributário (isenção) e o instrumental de documentação (NF-e), ao passo que a lei estadual especifica o método de controle dessa documentação (apresentação em postos, registro de passagem). Ambas as leis servem a propósitos distintos e complementares.

Nesse aspecto, o Código Tributário Nacional, art. 136, dispõe: "Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."

Essa disposição refere-se especificamente à responsabilidade tributária em matéria de infrações formais e obrigações acessórias.

Significa que o contribuinte responde pelo descumprimento da obrigação tão somente pela constatação da omissão, independentemente de elementos como dolo, negligência culpável, má-fé ou demonstração de vantagem econômica.

No caso concreto, o fato é objetivamente verificável: o transportador não compareceu à unidade operativa de fiscalização para apresentar a documentação no momento da abordagem.

Esse fato não é contestado pela apelante. A empresa apenas oferta documentação posteriormente, argumentando que as notas fiscais existiam. Existência posterior à abordagem fiscal é irrelevante. A obrigação era de apresentação em tempo real.

A responsabilidade objetiva significa que sequer seria necessário demonstrar que a empresa agiu com dolo ou negligência.

A simples omissão caracteriza a infração. Nesse contexto, alegações genéricas de boa-fé, de comprometimento com a legislação, ou de ausência de intenção fraudulenta carecem completamente de relevância jurídica para afastar a sanção.

Outrossim, a apelante invoca a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece não haver incidência de ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Veja-se que essa Súmula refere-se exclusivamente ao fato gerador do tributo. Nada dispõe sobre obrigações acessórias.

O escopo limitado da Súmula 166 é hoje cristalino à luz da Lei Complementar n. 204/2023, que reconheceu a isenção tributária, mas simultaneamente manteve as exigências documentais.

Se o legislador federal tivesse pretendido, ao isentar, também dispensar as formalidades, haveria dito expressamente. Não o fez. Ao contrário, manteve a exigência de NF-e.

Além disso, a invocação da Súmula para justificar descumprimento de obrigação acessória configura extensão indevida de seu âmbito, dado que uma jurisprudência sobre tributação não pode ser invocada para afastar obrigações de controle administrativo. São campos distintos de incidência normativa.

De outro norte, a apelante sustenta que a ausência de prejuízo ao erário deveria atrair a aplicação do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, que permite afastamento de penalidade por inidoneidade documental comprovada a inexistência de supressão de imposto. Essa alegação equivoca-se em múltiplos pontos.

Primeiro, o art. 35-C refere-se especificamente a inidoneidade de documentação (documentação mal formulada, não conforme norma). Aqui não há documentação inidônea. Há inexistência de documentação apresentada em tempo real.

Segundo, o art. 35-C exige que "mediante processo administrativo tributário, o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto." A apelante não cumpriu procedimento administrativo algum. Apenas apresentou embargos judiciais.

Terceiro, e mais fundamentalmente, a ausência de prejuízo ao erário é juridicamente irrelevante quanto a infrações em obrigações acessórias.

Essas obrigações não existem para arrecadar tributo. Existem para assegurar controle e fiscalização.

A sanção por seu descumprimento destina-se a impor respeito à função estatal de controle, não a compensar perdas orçamentárias.

Por fim, a recorrente argumenta que a documentação (notas fiscais) existia e que a empresa cumpriu a obrigação, ainda que tardiamente.

Esse argumento, entretanto, confunde momento de consumação da infração com oportunidade processual de comprovação.

A infração consumou-se no momento exato em que o transportador deixou de apresentar a documentação ao fisco no instante da abordagem. Naquele momento, a obrigação deveria estar cumprida. A apresentação extemporânea de documentos não retroage para eliminar infração já consumada em tempo anterior.

Essa regra não é formalismo despropositado. Ela preserva a integridade do controle fiscal em tempo real. Se aceitássemos que documentação apresentada posteriormente afastasse a autuação, estaríamos autorizando que todos os contribuintes pudessem postergar o cumprimento de suas obrigações, esperando oportunidade de "corrigir".

Isso esvaziaria completamente o sentido de "apresentação em postos de fiscalização", que pressupõe contemporaneidade entre circulação de mercadoria e documentação acessória.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELACAO. AÇÃO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. AUTO DE INFRACAO . OBRIGACAO ACESSORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTO FISCAL. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA. AUSENCIA DE PROTOCOLO NO PRIMEIRO POSTO DE ENTRADA NO ESTADO . INFRAÇAO CONFIGURADA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISAO MONOCRÁTICA. SUMULA 568 DO STJ . FUNDAMENTACAO ADEQUADA. AUSENCIA DE NULIDADE. INTERPRETACAO BENIGNA. ARTIGO 112 DO CTN . INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A MATERIALIDADE DA INFRACAO. ATUALIZACAO MONETÁRIA E JUROS. IGP-DI E JUROS DE 1% AO MES . TEMA 1062 DO STF. AUSENCIA DE COMPROVACAO DE EXCESSO. MULTA PUNITIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O FATO GERADOR . LEGALIDADE. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . Caso em exame

A agravante foi autuada pelo Auto de Infração n.º 1156997-4, lavrado em 21/07/2022, por transportar mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), configurando descumprimento de obrigação acessória. A sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação do lançamento fiscal. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente pela relatora, ensejando a interposição do presente agravo interno .

II. Questão em discussão

A controvérsia versa sobre: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada ou por configurar decisão citra petita; (ii) saber se houve infração a obrigação acessória diante da alegada apresentação posterior da documentação fiscal; (iii) saber se é aplicável o princípio da interpretação benigna previsto no artigo 112 do CTN; (iv) saber se a utilização do IGP-DI e juros de 1% ao mês para atualização do debito tributário é inconstitucional à luz do Tema 1062 do STF; (v) saber se é ilegal a incidência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador.

III. Razoes de decidir

A decisão monocrática encontra amparo na Sumula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir singularmente quando houver entendimento dominante sobre a matéria controvertida, não havendo nulidade a ser reconhecida .

A fundamentação da decisão agravada está adequada aos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, tendo enfrentado os argumentos principais capazes de infirmar a conclusão, sendo desnecessário rebater exaustivamente cada alegação da parte.

A infração a obrigação acessória restou configurada pela ausência de registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado, conforme comprovado pelo TAD nº 1156997-4, que não apresenta protocolo, carimbo ou registro no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino/MT, em violação aos artigos 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e artigo 24 do RICMS/MT .

A apresentação extemporânea da documentação fiscal não afasta a infração consumada no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz para desconstituir a autuação, conforme jurisprudência consolidada sobre o caráter material da obrigação acessória.

O artigo 112 do CTN, que estabelece interpretação benigna em caso de duvida, não se aplica ao caso concreto, pois não há incerteza quanto a materialidade ou autoria da infração, sendo inequívoco o descumprimento da obrigação de parada para registro.

A atualização monetária com base no IGP-DI e juros de 1% ao mês não se mostra inconstitucional, pois a agravante não comprovou excesso em relação aos parâmetros fixados pela União, sendo indispensável a demonstração concreta de que o índice aplicado ultrapassou a taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF.

A incidência de correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador é legal, pois a penalidade decorre da infração de obrigação acessória verificada in loco pela fiscalização, não havendo nulidade ou excesso comprovado nos autos .

Inexiste omissão ou decisão citra petita, pois o eventual provimento do pedido dependeria de demonstração objetiva de prejuízo ou excesso, o que não foi produzido pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática fundamentada com base na Sumula 568 do STJ, que enfrenta os argumentos principais capazes de infirmar sua conclusão, atende aos requisitos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, nao configurando nulidade processual .

A infração a obrigação acessória de registro de passagem em posto fiscal configura-se no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz a apresentação extemporânea da documentação fiscal para desconstituir a autuação.

O artigo 112 do CTN somente se aplica quando há dúvida razoável quanto a materialidade ou autoria da infração, não sendo aplicável quando o descumprimento da obrigação é inequívoco.

A atualização monetária de debito tributário com base em índices estaduais somente é inconstitucional se comprovado excesso em relação aos parâmetros fixados pela União, sendo insuficiente a mera alegação de ilegalidade sem demonstração concreta do excesso.

A correção monetária sobre multa punitiva pode incidir desde o fato gerador quando a penalidade decorre de infração de obrigação acessória verificada no momento da fiscalização, desde que prevista em legislação estadual e não comprovado excesso ou prejuízo ao contribuinte .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 145, parágrafo 3º; CTN, artigos 112 e 161; Lei Estadual n. 7.098/1998, artigos 17, incisos XIV e XV, e 47-E, inciso III, alínea j; RICMS/MT, artigo 24; CPC/2015, artigos 489, parágrafo 1º, inciso IV, e 1.021 .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.º 1.216.078/SP, Tema 1062; STJ, sumula 568 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10023194820248110050, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2025)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL . LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial, declarando nulidade do TAD decorrente de suposta irregularidade na DANFE, por não ter sido apresentada ao posto fiscal para carimbo de saída do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade ou não do termo de apreensão e depósito quando o condutor não realiza parada obrigatória no posto fiscal .

III. Razões de decidir

3. O artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998 estabelece a obrigação do contribuinte de apresentar a documentação fiscal em todas as unidades operativas de fiscalização para aposição do carimbo e visto do servidor competente .

4. O descumprimento de obrigações acessórias, como a parada obrigatória no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a imposição de multa.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso provido.

Tese de julgamento: “O descumprimento da obrigação acessória de apresentação da documentação fiscal no posto de fiscalização obrigatória configura infração passível de autuação e multa”.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7 .098/1998, art. 17, XIV, XV, e art. 47-E, III, j, item 2; CTN, art. 113, § 3º .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001696-11.2023.8 .11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo j . 19.12.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10289445420218110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2025)

Convém ainda frisar, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e veracidade, conforme estabelece a Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Assim, o ônus de demonstração de ilegalidade do lançamento recai sobre quem o impugna.

Neste caso, a apelante deveria ter oferecido prova inequívoca de que o lançamento violou legislação, de modo que a apresentação de cópias de notas fiscais não constitui referida prova.

Como é cediço, a prova inequívoca de ilegalidade teria que demonstrar que era impossível ao contribuinte cumprir a obrigação, ou que a exigência carecesse de fundamento legal, ou que o ato administrativo violasse procedimento
due process
.

Nenhuma dessas circunstâncias foi alegada ou provada.

Ao contrário, a infração é fato objetivo de verificação simples: não houve parada em posto fiscal.

O contribuinte não ofereceu explicação jurídica que justificasse tal omissão como legalmente autorizada. Apenas alegou posteriormente que possuía documentação.

Nessa perspectiva, consoante fundamentação alhures, documentação posterior não anula omissão anterior, de sorte que a presunção de legitimidade da CDA permanece íntegra.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, confirmando a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2.020.753.311.

Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026